Tribunal: STF
Processo: ARE 1328498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de ressarcimento, em favor do Banco do Brasil, dos valores despendidos a título de complementação de aposentadoria efetivada em favor de ex-funcionária do Banco Nossa Caixa S/A por força de decisão judicial transitada em julgado perante a Justiça do Trabalho Possibilidade Sentença de procedência Inépcia da inicial. Não ocorrência, tendo em vista a observância ao disposto no art. 319, III, Novo CPC. Prescrição. Inocorrência. Estado de São Paulo que assumiu a obrigação direta do pagamento das complementações de aposentadoria e pensão devidas aos atuais empregados, ex-empregados e pensionistas da Nossa Caixa, bem como o pagamento porventura efetuado pela Nossa Caixa ou pelo Banco do Brasil por força de decisão judicial. Art. 4º da Lei Estadual n. 13.286/08 e Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. Autor que faz jus ao ressarcimento pretendido. Honorários advocatícios Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil. Honorários advocatícios mantidos. Juros de mora e correção monetária. Aplicação de juros de mora de 12% ao ano e correção monetária pela Taxa SELIC. Previsão contratual. Sentença parcialmente reformada Recursos de apelação e reexame necessário improvidos, com alteração, de ofício, no tocante aos juros de mora e correção monetária” (eDOC 7, p. 179)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se não ter sido observado o que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral e nas ADIs 4357 e 4425 quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.
    Argumenta-se ser indevida a incidência de juros de mora de 12% e correção monetária pela taxa Selic, ao fundamento de que esta Corte constitucional definiu índices diversos para a atualização e juros moratórios referentes a débitos da Fazenda Pública (eDOC 8, p. 35-42).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 13.286/08) e interpretar as cláusulas contidas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil, consignou que os índices de correção monetária e juros de mora possuem expressa previsão contratual, fazendo-se prevalecer a liberalidade das partes contratantes no momento de convenção das taxas mencionadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A Lei Estadual n. 1.164/51 criou a entidade autárquica Caixa Econômica do Estado de São Paulo, prevendo a necessidade de concurso público para ingresso no quadro de funcionários. Com a publicação da Lei Estadual n. 10.430/71, foi autorizada sua transformação em Sociedade Anônima, bem como facultado aos então servidores estatutários a possibilidade de optarem pelo regime celetista, assegurando-lhes o direito à complementação de aposentadoria e pensão. 
    Por outro lado, a Lei Estadual n. 13.286/08 autorizou o Poder Executivo do Estado de São Paulo a alienar ao Banco do Brasil S/A as ações de propriedade do Estado, representativas do capital social do Banco Nossa Caixa S/A (antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo). 
    Tento em vista a autorização legal supracitada, o Banco do Brasil S/A e o Estado de São Paulo realizaram o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças em 19.12.2008, com alienação da totalidade das ações do Estado de São Paulo relacionadas ao controle acionário do Banco Nossa Caixa S/A.
    Neste ponto, devemos destacar que o art. 4º da Lei Estadual n. 13.286/08 determinou que o Estado de São Paulo suportaria o ônus do pagamento das complementações de aposentadoria e pensão previstas na Lei Estadual n. 10.430/71 (...)
    A Reclamação Trabalhista n. 0179200-04.1992.5.02.0054, que tramitou perante a 54ª Vara do Trabalho de São Paulo, foi ajuizada por Madalena Nasser e outros em face da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. (fls. 487/491) objetivando o recebimento de complementações de aposentadoria e pensão, previstas na Lei n. 4.819/58, com trânsito em julgado em 23.03.1998 (fl. 75). 
    Com a realização do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças em 19.12.2008, houve a substituição processual na ação trabalhista em questão. 
    Assim, percebe-se que, quando da substituição processual, a sentença impondo condenação ao Banco Nossa Caixa S/A já havia transitado em julgado. 
    (...)
    Com isso, tem-se que o reembolso em benefício do Banco do Brasil é válido, pois decorrente de decisão judicial transitada em julgado, sendo que o Estado de São Paulo se comprometeu a pagar as verbas trabalhistas decorrentes de decisão judicial. 
    (...) não merece prosperar a alegação de aplicação da Lei n. 11.960/09 ao presente caso, pois consta do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças a previsão de aplicação da Taxa Selic para correção monetária e juros de mora de 12% ao ano:
    5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa Caixa e/ou Banco do Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora estipulados em 12% ao ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da correção monetária pela SELIC até o dia do efetivo pagamento (fl. 184)”. (eDOC 7, p. 183-190)
    Registre-se que, efetivamente, a Administração Pública tanto pode atuar na celebração de contratos administrativos, submetidos ao regime de direito público, quanto na celebração de contratos de natureza privada, submetidos às regras e princípios do regime privado em geral. 
    No caso do contrato de compra e venda, instrumento pelo qual é concretizada a alienação de bem público (no caso, ações do Banco Nossa Caixa S/A), desde que preenchidos os requisitos legais (desafetação, autorização legislativa, avaliação, interesse público fundamentado e prévio procedimento licitatório), tem-se um típico contrato privado da Administração.
    Considerado isso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 194), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente